Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. POLICIAL MILITAR. SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI 10.029/2000. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, sob a alegação de obscuridade e omissão. O embargante alega que a Lei no 10.029/2000 não se refere ao serviço voluntário gratificado prestado por militar combatente em atividade operacional. Afirma, ainda, que não houve manifestação sobre se o 13o salário e as férias devem ser calculados com base na remuneração integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48, Lei 9.099/95; art. 1.022, CPC), que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Sem razão o embargante. A Lei 10.029/2000 estabelece “normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares e dá outras providências”. A lei não faz distinção entre trabalho voluntário em atividade operacional ou em atividade interna, aplicando-se igualmente ao servidor militar. Precedente: Acórdão 1023039.
5. Logo, o entendimento firmado por esta Turma Recursal é de que o serviço voluntário gratificado não integra a base de cálculo de décimo terceiro e férias, não havendo qualquer obscuridade ou omissão no julgado.
6. Verifica-se que a parte embargante busca, de forma indireta, o rejulgamento da matéria já amplamente apreciada no acórdão. A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que não há vício de omissão ou contradição quando, no julgamento, foram expostos os fatos e os fundamentos que embasaram a convicção do julgador, ainda que de maneira sucinta.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
8. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1023039, 0702321-54.2017.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/06/2017, publicado no DJe: 09/06/2017.